Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. REVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconversão da ação de execução em busca e apreensão baseada no Decreto-Lei n. 911/69. O pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, com a localização do veículo que se pretende apreender, é possível a reconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto-lei n. 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o Decreto-lei n. 911/69 ser faculdade do credor solicitar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos casos em que não é localizado o bem que se pretende apreender.
4. Ainda que haja a posterior localização do veículo gravado por alienação fiduciária, não se mostra cabível a reversão do procedimento para o rito do Decreto-lei n. 911/69, por ausência de previsão legal e por representar disrupção da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.